Tribunal: TJMT
Processo: 0003294-81.2008.8.11.0007
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0003294-81.2008.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[JURANDIR BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 004.618.281-03 (APELADO), ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO - CPF: 299.033.898-50 (ADVOGADO), JOSE RENATO SALICIO FABIANO - CPF: 925.793.371-72 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), DILSON FERREIRA PEDROSA FILHO - CPF: 164.183.601-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, afastou a prejudicial e no mérito, desproveu o recurso.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
– AFASTADA
- INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA O LABOR – COMPROVADA –
TERMO INICIAL O DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO DOENÇA -
REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
-
DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1- O artigo 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

2 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

3- Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral.

4
- Torna-se desnecessária a manifestação expressa a respeito dos dispositivos legais, porquanto, não está o magistrado obrigado a abordar artigo por artigo de lei, mas tão somente a apreciar os pedidos e a causa de pedir, fundamentando a matéria que interessa ao correto julgamento da lide.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL– INSS

APELADO: JURANDIR BARBOSA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação Previdenciária no 0003294-81.2008.811.0007, manejada por
Jurandir Barbosa dos Santos
em face do
INSS
, que julgou procedente o pedido formulado pelo Autor e condenou o INSS:

a) a implantar o benefício de aposentadoria por invalidez, desde a data do laudo pericial (21-8-2015 - fls
. 88), com renda mensal de 100% (cem por cento) do salário-de-contribuição do Autor;

b) a efetuar o pagamento das parcelas retroativas quanto ao benefício do auxílio-doença, com renda mensal de 80% (oitenta por cento) do salário-de-contribuição do Autor, desde a data da citação (9/4/2009 – fl. 32v), compensados os valores já pagos à título de auxílio-acidente (concedido em sede administrativa) e de auxílio-doença, este concedido em sede de tutela de urgência, aos 27/05/2011 (fls. 51/53), até o dia anterior à realização do laudo pericial (20/08/2015), devendo incidir juros de mora de 0,5% ao mês a partir da citação e correção monetária pelos índices oficiais de poupança desde o vencimento de cada parcela;

c) concedeu à parte Autora a antecipação dos efeitos da tutela, devendo o INSS implementar o benefício de aposentadoria por invalidez no prazo de 60 (sessenta) dias, contados de sua ciência desta sentença. Condenou, o INSS ao pagamento dos honorários periciais fixados em R$ 200,00 (duzentos reais), bem como, no pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, observando-se a regra da Súmula 111 do STJ, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

Em suas razões recursais (Id. 2276453), o INSS aponta Prejudicial de mérito, consistente na prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, nos termos do parágrafo único do artigo 103 da Lei no 8.213/91, no mérito, alega quanto aos requisitos para a concessão do benefício pleiteado; da qualidade de Segurado e Carência; da ausência de incapacidade para o recebimento do benefício; da Preexistência da doença; data de início do pagamento; dos juros e honorários; do prequestionamento, e, da necessidade da concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de determinar a não implantação do benefício, ou sua cessação, caso já implantado.

Pugna, ainda, pelo conhecimento e reforma da sentença proferida, para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial, com a condenação do Requerente ao ônus da sucumbência.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do Id. 2276497, requerendo a manutenção da sentença, e o desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, se absteve de manifestar sobre o presente, por inexistência de interesse público (Id. 2340490).

Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista a expressa dispensa pelo Juízo singular e a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 11 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2020